Tribunal: TJDFT
Processo: 0717086-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0717086-68.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MILLER AMILTON NASCIMENTO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Como regra geral, o art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos, desde que o delito não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 7o da mesma norma, quais sejam, os considerados hediondos ou a ele equiparados, os praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou, ainda, com violência doméstica e familiar contra a mulher. 2. Conforme decidido pelo STF na ADI n. 5.874, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo político do Presidente da República, no exercício de sua competência privativa (art. 84, XII, CF), ao estabelecer os requisitos para concessão do indulto natalino, uma vez que o ato de Governo é norteado por critérios de conveniência e oportunidade. Assim, incumbe exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo escolher, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, aquela que considere como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 2.1. Logo, inexiste obrigação do Presidente da República de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento de período mínimo de pena, já que não se trata de limitação prevista na Constituição. 3. O critério estabelecido pelo art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 deve ser interpretado em conjunto com as exigências dos arts. 7o, 8o e 10o do mesmo ato normativo, que exigem o atendimento a outros requisitos para a concessão da benesse, bem como vedam a extensão do indulto aos efeitos secundários da condenação. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo extraordinário, alega violação aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, requerendo seja afastada a aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto 11.302/22, por atingir os efeitos secundários da sanção penal, caracterizando anistia, matéria cuja competência para legislar é conferida ao Congresso Nacional. Afirma que “o Decreto não estabelece requisitos vinculados ao beneficiário (sem sequer exigir um tempo mínimo de cumprimento da pena), apresentando-se como verdadeiro instrumento de impunidade. Essa não exigência de cumprimento da pena, ignora a fase de execução da pena, e, ao mesmo tempo, autoriza a incidência do indulto em fase recursal, havendo, pois, ingresso indevido em matéria de Direito Penal”. Tece considerações sobre a separação dos poderes. Ressalta que a fixação em abstrato da pena é atribuição do legislador quando do exercício da sua competência típica, sendo vedado ao Presidente da República, no exercício de função atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito sancionador dos tipos penais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da CF. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028